Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE NOVO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. LEI No 13.431/2017. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF que indeferiu pedido de novo depoimento especial da vítima, já realizado anteriormente em sede policial. Defesa alega nulidade por ausência de contraditório e violação ao devido processo legal, sustentando imprescindibilidade da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de realização de novo depoimento especial da vítima, já ouvido nos termos da Lei no 13.431/2017, configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus só é cabível diante de ilegalidade patente ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
4. A Lei no 13.431/2017 determina que o depoimento especial de crianças e adolescentes seja colhido, sempre que possível, uma única vez, vedada sua repetição, salvo imprescindibilidade devidamente justificada e com concordância da vítima ou de seu representante legal (art. 11, § 2o).
5. O legislador buscou evitar a revitimização, assegurando a proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227), de modo que eventual repetição só se admite em hipóteses excepcionais.
6. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que de forma fundamentada (CPP, art. 400, § 1o), sem que isso configure cerceamento de defesa.
7. No caso concreto, a decisão de indeferimento foi devidamente motivada, com base na ausência de imprescindibilidade e na proteção da vítima, estando alinhada à jurisprudência do STF e STJ, que exige a demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade (CPP, art. 563).
8. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável sua utilização para discutir necessidade de diligências probatórias já apreciadas pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O depoimento especial de crianças e adolescentes, nos termos da Lei no 13.431/2017, deve ocorrer, sempre que possível, uma única vez, admitindo-se nova oitiva apenas diante da imprescindibilidade devidamente justificada e da concordância da vítima ou representante legal.
2. A negativa de repetição de depoimento especial, quando fundamentada e em conformidade com a legislação, não configura cerceamento de defesa nem constrangimento ilegal.
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências probatórias quando impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada.